Tribunal: STF
Processo: HC 79750
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. Cabe ao Supremo Tribunal
Federal julgar habeas corpus quando o ato apontado como configurador
de constrangimento, de ilegalidade, emana de Corte Superior.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCEPCIONALIDADE. A prisão
preventiva, porque conflita com a garantia constitucional da não-
culpabilidade, exsurge como exceção, somente podendo ser
implementada em situações extremas, atentando-se para os requisitos
legais próprios - artigos 5º, inciso LVII, da Constituição Federal e
312 e 313 do Código de Processo Penal.
        PRISÃO PREVENTIVA - FORMALIZAÇÃO DO ATO. A prisão
preventiva decorre de ato com inegável conteúdo decisório, devendo,
por isso mesmo, e ante a excepcionalidade da qual é revestida, vir
ao mundo jurídico devidamente fundamentada - artigos 5º, inciso
LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigos 312 e 313
do Código de Processo Penal.
        PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO. Ultrapassado o
prazo total alusivo à instrução da ação penal, é de se reconhecer o
excesso e a ilegalidade da persistência da custódia, expedindo-se o
alvará de soltura. Ao Estado cumpre aparelhar-se objetivando o
respeito ao balizamento temporal referente à tramitação da ação
penal e julgamento respectivo, nada justificando a permanência do
acusado, simples acusado, na prisão além do período previsto.